Tribunal: TJMT
Processo: 1011340-43.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011340-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), JAIME JESUS DE ALMEIDA - CPF: 383.955.171-49 (AGRAVANTE), ELISANGELA COSMI CORSINI - CPF: 872.191.231-91 (AGRAVANTE), ELIZEU ALVES DE FRANCA - CPF: 104.436.301-00 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – FINALIDADE E UTILIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO – ART. 397 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se deferir pedido de exibição incidental de documentos, quando não comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 397 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Elisângela Cosmi Corsini
e
Jaime Jesus de Almeida
, tirado contra decisão proferida nos autos da Ação Pauliana, promovida por
Elizeu Alves de França
, que indeferiu o pedido de apresentação de documentos consistente nas declarações de imposto de renda dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 do agravado.

Nas suas razões, os agravantes sustentam que merece reforma a decisão agravada, uma vez que o indeferimento da prova requerida se deu unicamente ao singelo fundamento de que não houve especificação da finalidade da prova e, no entanto, está claro nos autos, diante da contestação apresentada, que esses documentos requeridos pelos agravantes são únicos e necessários à prova da sustentada inexistência da famigerada dívida dos requeridos Valmir e Taísa para com o agravado, representada na Nota Promissória NP que fundamenta a demanda desta Ação Pauliana.

Aduzem, ainda, que requereram a determinação para exibição de documentos (declarações de imposto de renda dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, além de notas fiscais de compra e de venda dos materiais de construção supostamente vendidos aos requeridos Valmir e Taísa), para comprovarem que o mesmo nunca emprestou a elevada monta aos Sr. Valmir e Taísa, o que ficou clara na peça contestatória.

Pugnam, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão do processo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada a juntada das declarações de imposto de renda dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, além de notas fiscais de compra e de venda dos materiais de construção supostamente vendidos aos requeridos Valmir e Taísa.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 44874512).

Foi apresentada contrarrazões no Id 47161454, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado propôs a Ação Pauliana alegando, em síntese, que era credor do requerido Valmir da Silva Costa, representado por uma nota promissória emitida em 19/05/2017, proveniente de compras de materiais de construção e empréstimos no elevado montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e, após o vencimento, agravado procurou o requerido Valmir para negociar o débito, mas sempre recebeu desculpas evasivas.

Sustentou, ainda, que descobriu por meio de terceiros que os requeridos Valmir e Taísa, haviam vendido um imóvel ao agravante e que, procurados os requeridos, Valmir teria manifestado que não tinha condições financeiras de fazer nenhum acerto, não restando alternativa ao agravado, senão propor a ação de execução de título extrajudicial.

Os agravantes contestaram a referida Ação Pauliana, afirmando que o agravado não teria nenhum crédito com os Sr. Valmir e Taísa, senão que a nota promissória que embasa a execução teria sido engendrada (confeccionada) pelo agravado a pedido dos executados, Sr. Valmir e Taísa (autores da “Ação de Anulação de Ato Jurídico” - Processo n. 1000366-48.2019.8.11.0010) exclusivamente para prejudicar os agravantes, na medida em que sabem eles (Sr. Valmir e Taísa), que não terão êxito na referida anulatória, onde pleiteiam a anulação do negócio jurídico da venda do imóvel.

Com efeito, os agravantes, com vistas a provar que o agravado não tinha condições financeiras de ter emprestado o valor executado nos autos em apenso, requereram ao Juízo a quebra do sigilo bancário e fiscal do mesmo, para determinar que viessem aos autos a declaração do imposto de renda, bem como as notas fiscais de compra e também de venda de material de construção a Valmir e Taísa, supostamente a origem do crédito do agravado, a qual foi indeferida.

Pois bem.

Eis o teor do art. 369 e seguintes do CPC:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(...)

t. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.”

Com é cediço, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito é ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC).

Em hipóteses excepcionais, notadamente naquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade de uma das partes, é possível que o ônus da prova seja invertido.

O pedido de exibição de documento poderá ser requerido em qualquer fase do processo. Todavia, ao requerer a exibição de determinado do documento, a parte deverá cumprir os requisitos previstos no art. 397 do CPC, o que, de acordo com o escorreito
decisum
, não restou comprovado, tendo em vista que não indicaram a finalidade da prova para que fossem exibidas as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 do agravado, o que afasta o
fumus boni iuris
necessário para o provimento do recurso.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Consoante o disposto no art. 397 do CPC, a parte, ao requer a exibição de documentos, deve apresentar a individuação do documento ou da coisa; indicar a finalidade da prova, bem como as circunstâncias em que se funda para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Não estando satisfeitos os requisitos no art. 397 do CPC, de rigor o indeferimento do pedido. Para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC/15 e de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.11.009010-0/003, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020